Tribunal: TJMT
Processo: 1024570-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024570-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.343.499/0001-16 (AGRAVANTE), ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 17.043.376/0001-86 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024570-50.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda – ME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DA EMPRESA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

A
extinção da pessoa jurídica executada “Extinçao por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial, implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível
o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024570-50.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alpha Mall Cuiabá Empreend. Imobiliários,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos do Cumprimento de Sentença em
Ação de Cobrança de Alugueis c.c Despejo n.
1021892-80.2016.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, em razão da extinção da sociedade empresária.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque a empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, e, por isso, não detém capacidade jurídica para estar em juízo, de modo que os sócios é que são os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes.

Assevera que não há pessoa jurídica a ser desconsiderada, em razão da extinção da entidade e que a situação fática é de mera sucessão processual da pessoa jurídica por seus sócios.

Alega que os sócios da empresa utilizaram da pessoa jurídica para prejudicar terceiros, com o encerramento de suas atividades sem a quitação das obrigações contraídas.

A par de tais argumentos, requer o provimento do recurso para que os sócios da empresa executada sejam incluídos no polo passivo da ação.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 187292655.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 189131661, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 191205186 pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024570-50.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda. – ME.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de alugueres c.c despejo, em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual diante da noticia de extinção da empresa executada, por liquidação voluntaria, o exequente requestou pela sucessão processual da empresa extinta para inclusão dos sócios no polo passivo, cujo pleito foi indeferido pela togada
a quo
.

Insurge-se, então, o exequente, ora agravante, ancorado nas razões
da desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque a empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, e, por isso, não detém capacidade jurídica para estar em juízo, de modo que os sócios é que são os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que, no caso, indeferiu a inclusão dos sócios da sociedade empresaria executada, determinando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dito isso,
entendo que a decisão agravada merece reforma, porquanto, a
extinção da pessoa jurídica executada conforme apontamento na Junta Comercial, que registra “

Extinçao por Encerramento Liquidação Voluntaria”,
implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso,

cabível

o deferimento de pedido de redirecionamento,

com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva,

a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se desnecessária

a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, em razão da liquidação voluntaria, porque a situação prescinde da apuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
- SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial no qual, diante da extinção da empresa executada, o exequente requereu a sucessão processual da empresa extinta para que passassem a figurar, no polo passivo, seus sócios.

Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”.

Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, que equivale à morte da pessoa natural, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, aplicando-se o instituto da sucessão processual.

Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes –
Artigos 110 e 779, inciso II do novo CPC” .
(RAI n.

1016460-62.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.10.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DE REDIRECIONAMENTO DE EMPRESA EXCLUÍDA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO PARA QUE RESPONDA FRENTE ÀS OBRIGAÇÕES – VIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO
– FIXAÇÃO DE MULTA – ADMISSIBILIDADE - INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ERRO QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se perfeitamente viável o deferimento de pedido de redirecionamento – com inclusão do sócio no polo da demanda, ante a extinção voluntária da empresa, conforme apontamento na Junta Comercial
, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações
. Precedente: (...)”
RAI n.

1007375-23.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 25.10.21

Assim, tratando-se de sucessão processual, o procedimento adequado seria o de habilitação previsto pelo art. 687 do CPC, por meio do qual se promove a citação dos sócios, com garantia do exercício do contraditório a respeito da existência e extensão de sua responsabilidade pelo crédito exequendo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024